Tribunal: TJMT
Processo: 0007992-05.2016.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007992-05.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Imissão, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ROBERTO DEZIDERIO - CPF: 960.754.731-49 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.235.729/0001-23 (APELADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES - CPF: 840.206.011-00 (APELADO), MARIA D APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES - CPF: 532.037.201-91 (APELADO), OESLE RODRIGUES - CPF: 413.363.309-10 (APELADO), ZAQUIELY GUZATTI KLAFKE RODRIGUES - CPF: 884.049.781-15 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL GARANTIDER DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - GARANTIA
– VALIDADE – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA
TEMA
98
2
DO STF -

JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO –
SENTENÇA
DE BASE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
, notadamente porque é
constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias proc
essuais previstas na Constituição Federal – Tema 982
do
STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação
devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos
pela Cooperativa de Crédito dos Médicos - Unicred Mato Grosso.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento destoa das teses firmadas pelo Su
premo
Tribun
al Federal

nos autos do RE 8
60.631
/
S
P
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
98
2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso Paradigma em questão é o RE
860.631
/S
P
, assim ementado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 982. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.514/1997. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NOS CONTRATOS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONFIRMA A VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXIII, XXV, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE.

1. A Lei 9.514/1997 dispõe de medidas indutivas ao cumprimento das obrigações contratuais, sob a orientação de redução da complexidade procedimental e sua
desjudicialização
, cuja aplicação pressupõe o consentimento válido expresso das partes contratantes e a ausência de exclusão total de apreciação da situação pelo Poder Judiciário.

2. A jurisprudência desta Corte, em questão análoga, firmou-se no sentido da recepção do Decreto-Lei 70/1966, inclusive quanto à validade da execução extrajudicial da garantia hipotecária, fixando-se como tese do Tema 249 da Repercussão Geral: ‘É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei nº 70/66’ (RE 627.106, Rel. Min. Dias Toffoli).

3.
A execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei 9.514/1997, é compatível com as garantias constitucionais, destacando-se inexistir afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) e do juiz natural (art. 5º, LIII, CF/88), posto que se assegura às partes, a qualquer momento, a possibilidade de controle de legalidade do procedimento executório na via judicial.

4.
Inexiste, igualmente, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que o procedimento extrajudicial que confere executoriedade ao contrato de financiamento imobiliário é devidamente regulamentado pela legislação de regência, não se tratando de procedimento aleatório ou
autoconduzido
pelo próprio credor.

5. A questão revela tema de complexa regulação econômica legislativa, com efeitos múltiplos na organização socioeconômica, que promove tratamento constitucionalmente adequado à questão, no equilíbrio entre a proteção pelos riscos assumidos pela instituição credora e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, adequando-se aos influxos decorrentes do referencial teórico da Análise Econômica do Direito (Law
and

Economics
), além de alinhar-se à tendência do direito moderno de
desjudicialização
.

6. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO.

7.
Proposta de Tese de Repercussão Geral: ‘É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal’.” (RE 860631, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-10-2023
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 09-02-2024
-

PUBLIC 14-02-2024). [
grifei
]

Nele foi fixada a seguinte tese:

“É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.”

No caso
em exame,
a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED, ajuizou
Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos nº 0007992-05-2016.8.11.0055, para convolar, em definitivo, a imissão na posse do imóvel, liminarmente deferida, bem como condenar os requeridos
EDINEY RODRIGUES & CIA. LTDA. ME E OUTRO.
ao pagamento de indenização por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença
, a qual fora julgada procedente.

Os
apelantes

Ediney
Rodrigues & Cia Ltda e Outro
recorreram da sentença e
essa
e. Câmara deu
provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido formulado na ação de imissão de posse e procedente o pedido formulado na demanda reconvencional, para anular a consolidação da propriedade realizada extrajudicialmente pela Cooperativa apelada, com a consequente anulação da averbação, levada a efeito na matrícula do imóvel em questão (id 4740929)
.

Ocorre que, como supracitado, em consideração à orientação emanada pela Corte Superior – Tema
982,

no sentido de que é
“
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal
”.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para reconhecer
a validade da cláusula de garantia
e, assim, NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso de Agravo de
Apelação interposto por
EDINEY RODRIGUES & CIA. LTDA. ME E OUTRO, para manter a sentença que
julgou procedente
a ação de imissão de posse
ajuizada pela apelada UNICRED e, por consequência, improcedente a Reconvenção ajuizada pelos requeridos, ora apelantes
, isto é, mantida
a consolidação da propriedade realizada extrajudicialmente pela Cooperativa apelada
em favor da mesma
,
bem assim o ônus de sucumbência conforme definido em sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024